Tribunal: TJMT
Processo: 1001233-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001233-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Interpretação / Revisão de Contrato, Fornecimento de Energia Elétrica, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NADIR BLEMER DE CARVALHO - CPF: 572.338.021-49 (ADVOGADO), SONIA MARIA HOFMAN - CPF: 640.994.900-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), MARIA LUCIA FRANCO DE ALMEIDA - CPF: 214.170.238-05 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MINORAÇÃO DE VALOR FIXADO PARA AS ASTREINTES – INVIABILIDADE - VALOR ADEQUADO À HIPÓTESE - CUMPRIMENTO SOMENTE APÓS 61 DIAS DA ORDEM JUDICIAL – RECURSO DESPROVIDO.

"A mitigação do valor arbitrado a título de multa cominatória constitui exceção na fase de cumprimento de sentença e só tem espaço quando houver flagrante desproporção. Esse não é o caso dos autos, em que a penalidade foi fixada em montante razoável e proporcional à obrigação imposta (...), manteve-se inerte, injustificadamente, quanto à determinação judicial. Não bastasse, o fato de a astreinte somar quantia que supera o valor da obrigação principal não revela enriquecimento ilícito tampouco excesso que mereça decote, pois tal circunstância se deve tão somente à conduta descompromissada da executada em cumprir a ordem no prazo que lhe foi assinado, já que o montante inicialmente arbitrado não ultrapassava 1/4 da condenação relativa à indenização por danos morais [...].
(TJ-SC - AI: 40066179820198240000 Turvo 4006617-98.2019.8.24.0000, Relator: Paulo Ricardo Bruschi, Data de Julgamento: 04/07/2019, Primeira Câmara de Direito Civil)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001233-32.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MARIA LUCIA FRANCO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual com Consignação em Pagamento c.c Tutela Antecipada e Pedido de Danos Morais n. 1042180-78.2018.8.11.0041, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu exceção de pré-executividade.

A agravante afirma que “
muito embora tenha havido demora inicial no cumprimento, este não se deu por culpa da requerida e sim por falta de condições técnicas. Logo, não se pode relacionar tal fato a descumprimento da liminar, até porque foi saneada pela concessionária, uma incumbência que inicialmente não pertencia a ela, sem demandar nova interrupção do serviço.
”.

Defende que, “
Mesmo sendo a multa diária uma medida a dar efetividade a sua decisão, o valor determinado pelo juízo não pode se distanciar da finalidade pretendida naquele momento, de modo que, se a fixação das astreintes se tornar o “objeto” mais interessante à parte do que a própria tutela jurisdicional do direito em disputa, como se observa no caso em comento, há uma total inversão da instrumentalidade caracterizadora do processo.
”.

Alude que, “
Em último caso, sendo a manutenção da multa no valor requerido pela exequente, cumpre ressaltar, que as astreintes decorrem de uma obrigação de fazer, de não-fazer e, hodiernamente, de entregar coisa certa ou incerta. Assim, pressupõem a existência de um vínculo jurídico anterior que confere a alguém o direito de exigir de outrem o cumprimento de determinada prestação. Constituem, portanto, uma relação derivada.
”.

Argumenta que “
o cumprimento da decisão guerreada pode resultar lesão grave e de difícil reparação à agravante, bem assim a relevância da fundamentação exposta, é imperiosa a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento
”.

Requer o efeito suspensivo e o provimento ao final (id. 156196157).

Efeito suspensivo indeferido (id. 156426150)

Em contrarrazões, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso (id. 156978699).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença nos autos da Ação Revisional de Cláusula Contratual com Consignação em Pagamento c.c Tutela Antecipada e Pedido de Danos Morais n. 1042180-78.2018.8.11.0041, da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se indeferiu exceção de pré-executividade.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não verifico relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

A decisão agravada constou:

“[...] Pois bem, sem maiores digressões, tenho que a impugnação deve ser rejeitada. Isso porque, nos termos do art. 525,§4 do CPC é dever da parte que alegar excesso, apresentar o valor que entende devido, acompanhado da planilha do débito. Vejamos o que diz o artigo:

Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. 5o Na hipótese do § 4o, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

No caso, a parte impugnante não apresentou o valor que entende correto, tampouco os cálculos. Ademais, analisando detidamente as razões da impugnante, infere-se que pretende a rediscussão da sentença prolatada, que já transitou em julgado.

Com efeito, é cediço que a impugnação ao cumprimento de sentença está vinculada à decisão exequenda. Portanto, é descabida rediscussão do valor patrimonial da ação, que deve obedecer ao critério estabelecido pela sentença transitada em julgado, em respeito à coisa julgada, conforme o disposto no art. 502 do CPC/2015. Vejamos:

Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

Na hipótese dos autos, foi fixada tutela antecipada na sentença para que a executada se abstivesse de inscrever o nome do requerente/exequente no cadastro dos adimplentes e de interromper o fornecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária fixada em R$ 500,00. Em razão da recalcitrância reiterada da ré em cumprir a ordem judicial, o valor da multa foi majorado de R$ 500,00 para R$ 5.000,00 por dia.

A desobediência da executada em cumprir a ordem judicial permaneceu por 58 dias sob a vigência da primeira decisão e 03 dias da segunda, totalizando 61 dias de descumprimento, alcançando o valor das astreintes o montante de R$ 44.000,00. O valor é alto porque mais alta foi a renitência da executada em cumprir a tutela provisória deferida, pois houvesse ela cumprido a ordem judicial em tempo, ou em menos tempo, nada ou muito pouco seria devido a esse título.

As astreintes possuem previsão legal nos arts. 500 e 536, §1°, do CPC-15, e correspondem a uma condenação pecuniária, verdadeira multa de natureza processual, fixada pelo juiz na condução do processo e imposta ao devedor com o objetivo de se obter o cumprimento da obrigação, de forma a preservar a autoridade das decisões judiciais e a tornar insuportável a manutenção da mora pelo recalcitrante, garantindo a efetividade da jurisdição.

Com efeito, a aplicação de multa diária, em eventual descumprimento de medida deferida, é instrumento legal de coação para que seja cumprida a obrigação determinada na decisão, sem a qual o preceito judicial se tornaria inteiramente inócuo. Outrossim, deve-se salientar que a multa cominatória, do ponto de vista de sua natureza jurídica, não possui caráter indenizatório, mas sim inibitório ou coercitivo. Isso porque o dever de arcar com o pagamento das astreintes e o dever de indenizar os danos causados são efeitos de fatos jurídicos absolutamente distintos.

Dito de outro modo, ao contrário da indenização, que visa a recompor desfalque causado ao setor patrimonial da esfera jurídica de determinado sujeito de direito, a multa cominatória é voltada à defesa da autoridade do próprio Estado-Juiz (Cf. MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. 7. ed. São Paulo: RT, 2021).

Desse modo, é seguro afirmar ‘que as “astreintes"– como método coercitivo previsto, sobretudo, nos arts. 536 e 537 do CPC/2015 – têm por escopo garantir o cumprimento da tutela específica da obrigação ou o resultado prático equivalente. Por meio de sua imposição almeja-se induzir as partes a cumprir determinações judiciais que lhes foram impostas (em tutela provisória ou não), em prestígio ao princípio da efetividade dos provimentos jurisdicionais no contexto do moderno processo civil de resultados, motivo pelo qual possuem natureza inibitória ou coercitiva e não indenizatória’ (Cf. NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY JR., Nelson. Código de Processo Civil Comentado. 5. ed. São Paulo: RT, 2020).

Nesse sentido decidiu recentemente o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE EXORBITÂNCIA. INOCORRÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. MANUTENÇÃO DO MONTANTE. 1- Recurso especial interposto em 2/6/2021 e concluso ao gabinete em 9/12/2021. 2- O propósito recursal consiste em dizer se seria possível a limitação das astreintes ao máximo do valor pretendido na obrigação principal ou a alteração da periodicidade de incidência da multa. 3- Consoante jurisprudência desta Corte Superior, a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante. 4- Hipótese dos autos em que foi fixada tutela antecipada na sentença para que a recorrente passasse a enviar os boletos de cobrança de seguro saúde dos meses subsequentes à decisão com os valores reajustados, sob pena de multa diária fixada em R$ 1.000,00. 5- Em razão da recalcitrância reiterada da recorrente em cumprir a ordem judicial, o valor da multa foi majorado de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00 por dia. 6- Nos termos do cumprimento de sentença, a mensalidade a ser paga pela recorrida, após a decisão judicial, passou de R$ 2.497,33 para R$ 1.090,31, razão pela qual o valor inicial fixado a título de astreintes era compatível com a obrigação diante do bem jurídico tutelado. 7- A recalcitrância da recorrente em cumprir a ordem judicial permaneceu por 642 dias, alcançando o valor das astreintes o montante de R$ 1.284.000,00. 8- O valor é alto porque mais alta foi a renitência da recorrente em cumprir a tutela provisória deferida, pois houvesse ela cumprido a ordem judicial em tempo, ou em menos tempo, nada ou muito pouco seria devido a esse título. 9- A manutenção da multa diária, fixada em R$ 2.000,00, no patamar que alcançou, R$ 1.284.000,00, decorre exclusivamente da recalcitrância da recorrente em desobedecer a ordem judicial, por 642 dias, revelando-se, pois, proporcional e razoável, não havendo o que reduzir. 10- Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1967587 PE 2021/0326110-3, Data de Julgamento: 21/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/06/2022)

Por fim, o depósito para garantia do juízo não se confunde com o pagamento do débito e não tem o condão de afastar a incidência da multa e honorários advocatícios, quando a pretensão foi resistida na fase de cumprimento de sentença, como é o caso.

No caso em análise, a sentença confirmou a liminar concedida e dos autos verifica-se o descumprimento da decisão judicial em 61 dias, perfazendo o valor de R$ 44.000,00, acrescido da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC/2015 em razão da apresentação da impugnação ao cumprimento de sentença, além de verba honorária de 10%, perfazendo o importe de R$ 52.800,00.

Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação ao cumprimento de sentença e autorizo e levantamento do valor de R$ 52.800,00 pela parte requerente, conforme dados bancários indicados na petição de id. 81486808 [...]”.

Com efeito, a exceção pré-executividade é uma criação doutrinária, com plena aceitação, somente viável em hipóteses excepcionais, uma vez verificadas a existência de vícios formais do título executivo, ou quando ausentes as condições da ação.

Logo, pode-se constatar que na exceção de pré-executividade somente poderão ser alegadas questões atinentes às condições da ação ou nulidades e defeitos flagrantes do título executivo, pois, neste meio de defesa, não se abre oportunidade para discussões respeitantes ao próprio mérito, ou, ainda, para a ampla produção de provas, sendo que as matérias arguíveis devem se limitar a aspectos formais do título, bem como estar suficientemente demonstradas.

A respeito do tema, a jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 535, II, DO CPC. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. 1. O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses jurídicas deduzidas pelas partes, sendo suficiente que preste fundamentadamente a tutela jurisdicional. In casu, não obstante em sentido contrário ao pretendido pelo recorrente, constata-se que a lide foi regularmente apreciada pelo Tribunal local, o que afasta a alegada violação da norma inserta no art. 535, II, do CPC. 2. Consoante entendimento doutrinário e jurisprudencial, a exceção de pré-executividade é técnica processual de natureza excepcional, que permite ao executado a defesa de seus interesses independente da segurança do juízo. Por ser exceção e não a regra, é que só tem sido admitida quando invocada para a defesa de: 1) matérias de ordem pública, que permitem reconhecimento ex offício pelo juiz, tais como as condições da ação e os pressupostos processuais; 2) matérias que, de modo evidente, sem qualquer dúvida, demonstram “de plano” que o executado não tem nenhuma responsabilidade pelo débito cobrado por razões da sua inexistência, pagamento ou por outras questões equivalentes. 3. No caso em tela, as matérias levantadas pela empresa configuram-se questões de mérito típicas de embargos à execução, pois demandam discussão, não estando, por isso mesmo, previstas dentre aquelas que viabilizam a abertura da via excepcional. 4. Recurso especial provido.”
(STJ, RESP. 609285/SPC, Primeira Turma, Relator Ministro JOSÉ DELGADO, DJU 20/09/2004, P. 00202).

No caso dos autos, verifica-se que foi concedida tutela antecipada em favor da agravada e em caso de desobediência foi fixada multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), o qual não foi cumprido de imediato.

Nesse passo, com o contínuo descumprimento da medida cautelar, o juízo
a quo
majorou a multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), assim, a agravante permaneceu inerte com o cumprimento da decisão por 61 (sessenta e um dias), resultando o no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais) a título de estreites.

De fato, o valor da astreinte deve ser elevado o bastante para obrigar a demandada a cumprir a ordem judicial, com ênfase no seu caráter coercitivo, não devendo ser tão oneroso que cause enriquecimento ilícito ao credor, ou a impossibilidade da parte submetida à obrigação de fazer.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça:

A natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele (REsp n. 1047957/AL, rela. Mina. Nancy Andrighi, j. em 14.06.2011).

Assim, o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela mitigação do valor da astreinte, quando ela desbordar dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, engendrando o enriquecimento ilícito de uma parte em detrimento da outra.

Por outro lado, tem-se que a agravante é plenamente capaz de suportar a penalidade na quantia estabelecida, graças ao seu poderio econômico, por isto dever ser preservado o valor das astreintes, posto que a indisponibilidade do montante jamais possuiria aptidão de causar algum impacto considerável às suas atividades.

Nesse sentido:

"A mitigação do valor arbitrado a título de multa cominatória constitui exceção na fase de cumprimento de sentença e só tem espaço quando houver flagrante desproporção. Esse não é o caso dos autos, em que a penalidade foi fixada em montante razoável e proporcional à obrigação imposta (...), manteve-se inerte, injustificadamente, quanto à determinação judicial. Não bastasse, o fato de a astreinte somar quantia que supera o valor da obrigação principal não revela enriquecimento ilícito tampouco excesso que mereça decote, pois tal circunstância se deve tão somente à conduta descompromissada da executada em cumprir a ordem no prazo que lhe foi assinado, já que o montante inicialmente arbitrado não ultrapassava 1/4 da condenação relativa à indenização por danos morais [...].”
(TJ-SC - AI: 40066179820198240000 Turvo 4006617-98.2019.8.24.0000, Relator: Paulo Ricardo Bruschi, Data de Julgamento: 04/07/2019, Primeira Câmara de Direito Civil)

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023